Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-67.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
1. Fere o princípio da dialeticidade a pretensão de ver reconhecido, mediante recurso de apelação, benefício auxílio-doença acidentário já concedido administrativamente pelo INSS e, portanto, não albergado nos fundamentos da sentença.
2. Agravo interno não provido.